Tribunal: TJES
Processo: 5007027-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEANDRA BARBOSA REIS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO ILEGAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1.
I
nexistem provas nos autos que possam revelar, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal
, e registre-se:

O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

2.
De se ressaltar, por relevante que se perfaz, que:

A
.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito;
o número de litigantes
,
o comportamento dos litigantes
, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;
B
.

Na hipótese, as
diligências a serem empregadas por ordem do juízo foram devidamente efetivadas, devendo ser considerado o registro, em razão de sua juridicidade, de que
“
Além do prazo da persecução penal ser analisado de forma global, no caso, os autos
originários
foram remetidos ao Ministério Público após os requerimentos defensivos formulados nos ID's 40434049, 40434049, 40509570, 40524152 e 40639886, tendo o Parquet se manifestado sobre tais pedidos no ID 40893342, após o qual ainda aportaram os requerimentos das Defesas, de ID's 40954342, 42723524 e 43853697, de modo que os autos vieram conclusos para análise e, também, para informações de Habeas Corpus solicitadas no ID 40732382”.

3.

O panorama dos autos originários revela que a demora para regular tramitação do feito também se efetivou em razão do número de litigantes e inúmeros requerimentos apresentados pelas defesas técnicas, a demandar invariável e imediato encaminhamento dos autos para manifestação do Parquet, e posteriores deslindes por parte do juízo.

Ademais, consoante sedimentado,
o prazo de oferecimento da denúncia constitui prazo impróprio e não conduz, por si só, ao relaxamento da prisão, uma vez que a verificação de excesso de prazo para conclusão de procedimento investigativo deve considerar a complexidade dos fatos em apuração
(STJ; HC 659092, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 07/12/2021, Dje 13/12/2021).

Por fim, registre-se que a denúncia fora alfim apresentada e recebida, não havendo que se falar em ato ilegal perpetrado em face dos pacientes.

Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO
:

Egrégia Câmara, como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEANDRA BARBOSA REIS

e

RAFAEL BARBOSA MACHADO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0000249-22.2024.8.08.0030, determinou a manutenção da prisão cautelar dos pacientes em razão da relatada prática dos crimes de previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/06, e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Aduz o impetrante, em síntese, que se revela patente ilegal excesso de prazo para fins de oferecimento de denúncia e regular trâmite dos autos originários.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual implementada, mas retornando ao estudo dos autos não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
inexistem provas nos autos que possam revelar, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando de forma ilegal
, e registro:

O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

De se ressaltar, ainda por relevante que se perfaz, que:

1.

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito;
o número de litigantes
,
o comportamento dos litigantes
, e a atuação do Estado-Juiz. Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorrer por culpa exclusiva Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses não ocorrentes no caso concreto;
2.

Na hipótese,
as
diligências a serem empregadas por ordem do juízo foram devidamente efetivadas, devendo ser considerado o registro, em razão de sua juridicidade, de que
“
Além do prazo da persecução penal ser analisado de forma global, no caso, os autos
originários
foram remetidos ao Ministério Público após os requerimentos defensivos formulados nos ID's 40434049, 40434049, 40509570, 40524152 e 40639886, tendo o Parquet se manifestado sobre tais pedidos no ID 40893342, após o qual ainda aportaram os requerimentos das Defesas, de ID's 40954342, 42723524 e 43853697, de modo que os autos vieram conclusos para análise e, também, para informações de Habeas Corpus solicitadas no ID 40732382”.
3.

O panorama dos autos originários revela que a demora para regular tramitação do feito também se efetivou em razão do número de litigantes e inúmeros requerimentos apresentados pelas defesas técnicas, a demandar invariável e imediato encaminhamento dos autos para manifestação do Parquet, e posteriores deslindes por parte do juízo.

Ademais, consoante sedimentado,
o prazo de oferecimento da denúncia constitui prazo impróprio e não conduz, por si só, ao relaxamento da prisão, uma vez que a verificação de excesso de prazo para conclusão de procedimento investigativo deve considerar a complexidade dos fatos em apuração
(STJ; HC 659092, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 07/12/2021, Dje 13/12/2021).

Por fim, registre-se que a denúncia fora alfim apresentada e recebida, não havendo que se falar em ato ilegal perpetrado em face dos pacientes.

À luz de tais considerações,

DENEGO A ORDEM ALMEJADA, e é como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.